Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001007-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALBERTO CESAR HISTER PAMPLONA - CPF: 847.329.032-15 (ADVOGADO), ANSELMO HEIDEMANN - CPF: 562.921.719-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES DE ORIGEM SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, impossibilita o bloqueio de qualquer quantia de natureza salarial, ante o risco presumido à subsistência e integridade do interessado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001007-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANSELMO HEIDEMANN

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Anselmo Heidemann
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal número 10420-52.2017.8.11.0013 (PJe) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de desbloqueio de contas, efetuado pela Recorrente.

O Agravante, em síntese, aponta que, a medida realizada é ilegal, uma vez que as verbas constritas são de origem salarial, a atrair a incidência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, e, por consequência, demanda a liberação.

Dessa forma, pelos valores serem impenhoráveis, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que os valores sejam liberados.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 116582451, a deferir a antecipação da tutela.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 119013472, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Anselmo Heidemann
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal número 10420-52.2017.8.11.0013 (PJe) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de desbloqueio de contas, efetuado pela Recorrente.

De acordo com o que foi disposto no relatório, a única questão suscitada, neste momento, é relativa a necessidade da liberação das verbas penhoradas.

Verifica-se, dos autos originários (ID no 75609446 – autos originários), que foi realizada penhora nas contas da Recorrente, a localizar, e bloquear, R$ 10.857,56 (dez mil oitocentos e cinquenta e sete reais cinquenta e seis centavos), junto ao Banco Bradesco.

Após a medida, o Recorrente pugnou pela liberação da quantia, sob o pretexto de serem impenhoráveis, por força do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

O Magistrado Singular, no entanto, por meio da decisão de ID no 737988019 (autos originários), indefere o pedido e, então, foi interposto o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Ao compulsar os documentos colacionados nos autos originários, bem como os juntados neste recurso, verifica-se que, de fato, o numerário bloqueio era de origem salarial.

Isto se dá, pois, no ID no 115770452, o Agravante colaciona o extrato de sua conta, cuja única receita é oriunda do Fundo Municipal de Apuí (AM), local em que presta serviço, o que se identifica, inclusive, por meio do Contrato no 46/2021 (ID no 115770452).

Neste sentido, em razão de o Recorrente possuir apenas uma fonte de entrada, e esta ser oriunda de seu empregador, é lógico concluir que a verba penhorada é seu salário, a incidir, portanto, o regramento disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Veja-se, inclusive, o que regula o referido:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

[...]

Em detrimento, então, de a verba penhorada possuir origem salarial, seria temerário proceder à manutenção da decisão objurgada, ante risco à subsistência do Agravante.

Apenas para que não sopesem dúvidas, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ITCD – BLOQUEIO SOBRE CONTA– IMPENHORABILIDADE – VALORES PROVENIENTES DE CRÉDITO EMERGENCIAL COVID – 19 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 833, IV e X, é absolutamente impenhorável os proventos de natureza salarial, excetuando-se as hipóteses de débito alimentar e quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 40 (cinquenta) salários mínimos mensais.

2. O valor penhorado na conta corrente da agravante é muito inferior a 40 salários-mínimos, bem assim por se tratar de verba alimentar decorrente de auxílio emergencial, além de haver constrição sobre montante encontrado em conta poupança, deverá ser liberado, por ser impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

(N.U 1020066-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/3/2022, publicado no DJE 21/3/2022).

Diante do que foi registrado, há de se confirmar a medida liminar, e determinar a liberação das verbas bloqueadas, em virtude de sua natureza salarial, a incidir o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a reformar a decisão objurgada, e determinar, de maneira derradeira, a liberação dos valores constritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022